Tribunal: TJMT
Processo: 0006328-85.2010.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006328-85.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL JUNIOR RODRIGUES MOGENO (APELANTE), REGIANE DO ESPIRITO SANTO - CPF: 033.268.071-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON NUNES DA SILVA (VÍTIMA), ISRAEL JUNIOR RODRIGUES MOGENO - CPF: 020.277.341-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO OS TIPOS PENAIS DERIVADOS – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO ACERCA DA MOTIVAÇÃO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA INCÓLUME – 2. VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE À CULPABILIDADE DO AGENTE –
INSUBSISTÊNCIA – EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO OBSERVADAS
– 3. PEDIDO DE REAJUSTE DA FRAÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA ATENDEU AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – ATENUANTE INTEGRALMENTE COMPENSADA – 4.
ALMEJADA A INCIDÊNCIA D
A FRAÇÃO DIMINUTIVA MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – DIMINUIÇÃO MÍNIMA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – 5. PREQUESTIONAMENTO –
APELO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto aos tipos penais derivados, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

2.

Uma vez pontuados pelo d. juízo
a quo
elementos concretos para negativar a culpabilidade do réu, não há falar em erro na imposição da pena, porquanto utilizados argumentos suficientes e idôneos ao recrudescimento da sanção basilar, por sinal, em
quantum
proporcional e adequado.

3.

Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, e compensada integralmente com a agravante correlatava à motivação torpe, não há falar apenas em redução da pena, ainda mais quando, do ponto de vista matemático, o d. juízo
a quo
utilizou o critério norteador a fração de 1/6 (um sexto) para ambas as circunstâncias.

4.

A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima. Logo, evidenciado que a fração mínima de diminuição fora eleita em observância à proximidade que a ação homicida esteve da consumação, tem-se por imperiosa a sua manutenção.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ISRAEL JÚNIOR RODRIGUES MOGENO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ISRAEL JÚNIOR RODRIGUES MOGENO
em face da r. sentença vista no ID 209349840, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0006328-85.2010.8.11.0042
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, por duas vezes
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 209349850, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende
indevido o reconhecimento das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las.

Subsidiariamente, aponta a existência de
erro na dosimetria da pena
, seja quanto à
negativação conferida à circunstância judicial

da
culpabilidade
,
a qual pretende ver neutralizada, ou, ao menos reajustado o respectivo
quantum
de exasperação; ou ainda por entender necessária uma
maior expressão quantitativa n
a diminuição promovida na pena intermediária por força da atenuante da confissão
, para que seja observado o "critério ideal" de 1/6 (um sexto) da pena-base, agregando, em arremate, pleito pela
majoração do coeficiente fracionário imposto à conta do reconhecimento da forma tentada do delito
.

As contrarrazões são vistas no ID 209349855, nas quais o
Parquet
refuta as pretensões deduzidas, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer visto no ID 213953154, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 209349846)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
ISRAEL JÚNIOR RODRIGUES MOGENO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio,
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Consta dos autos que o acusado
ISRAEL JÚNIOR RODRIGUES MOGENO
fora denunciado, pronunciado e condenado pela tentativa de dois homicídios qualificados, perpetrados contra
Everton Nunes da Silva e Regiane Espírito Santo
, ocorridos em 18 de abril de 2010, por volta das 03h, num ponto de ônibus do Bairro Cidade Alta, nesta capital, ocasião na qual o réu efetuou disparos de arma de fogo contra os ofendidos. Contudo, não consumou os ilícitos por circunstâncias alheias à sua vontade, pois as vítimas foram socorridas e receberam atendimento médico.

1.

Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

Consoante relatado,
sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, o apelante
questiona o reconhecimento pelos jurados dos tipos penais derivados
, arguindo, em suma, que a condenação, nos termos estabelecidos, se revela manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual faz
jus
à
anulação do r.
decisum
para que seja submetido a novo Júri Popular
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Já neste primeiro momento, cumpre registrar que, muito embora não tenham sido ouvidas testemunhas em plenário, é certo que tal providência
per si
não implica em nulidade do feito.
A uma
porque a leitura da respectiva ata da solenidade, na qual estava presente o mesmo Defensor Público signatário das razões recursais –
Dr. Leandro Fabris Neto
, evidencia-se que, foi constatada a
ausência de todas as testemunhas
, “as partes dispensaram as testemunhas faltantes” sic.

A duas
porque,
depois de fornecida cópia integral do processo aos jurados
, registrou-se que, em observância às disposições do art. 473, §3o do CPP,

as partes concordaram com a exibição dos depoimentos das testemunhas de defesa angariados em juízo
na primeira etapa do rito bifásico.

Daí porque, fosse pouco o óbice tratado com
o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no
art. 563 do CPP
, ainda que o apelante,
ad argumentandum tantum
, houvesse demonstrado prejuízo derivado da sua ausência na solenidade ou diante da não oitiva de testemunhas perante os jurados, ao fim e ao cabo, o reconhecimento de eventual nulidade esbarraria na regra do
art. 565 do CPP
, que positiva a proibição ao
venire contra factum proprium
no processo penal e preceitua que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Prosseguindo, na hipótese dos autos, o ora apelante confessou a prática delitiva, tanto na fase policial quanto em seu interrogatório judicial (ID 209350223 - Pág. 36 e ID 209350224 - Pág. 125), contudo,
ISRAEL JUNIOR
alegou ter agido, em linhas gerais, como forma de se defender das ameaças e provocações pretéritas declaradas pela vítima
Everton
, aproximadamente a
05 (cinco) meses antes do ilícito
, confirmando que este era um desafeto; assim, ao avista-lo durante a madrugada em um ponto de ônibus, valeu-se da arma adquirida para supostamente se resguardar contra o ofendido, desceu de seu carro e alvejou
Everton,
logrando atingir
Regiane
apenas porque
Everton

“colocou a vítima Regiane em sua frente” sic
ID 209350223 - Pág. 38.

Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica, destacando a ausência de testemunha presencial, e especialmente ao conferir destaque ao sabido desafeto estabelecido entre a vítima
Everton
e o réu, argumentos que se prestariam a desconstituir ambas as qualificadoras, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que
contextualizam o ilícito e subsidiam
o veredito no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos
.

Segundo a i. Defesa, é indevida a incidência da qualificadora atinente ao

motivo torpe
, uma vez que o réu teria agido ante a tensão da discussão com a vítima e das ameaças externadas por
Everton
.

Contudo, desde a denúncia é consignada a presença do tipo penal derivado devido ao sentimento de vingança que nutria por seu desafeto, pois
“ao que parecer no final do ano de 2009, num bar, ele (o ora apelante)
teria discutido com a vítima EVERTON, que, por usa vez, lhe havia questionado o porquê do acusado olhar para a ofendida REGIANE, portanto, por suposta razão de ciúme
” sic
ID 209350223 - Pág. 5.

A despeito dos combativos argumentos defensivos, cumpre frisar a existência de elementos nos autos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à torpeza da mola propulsora da infração e que ensejou o ato delitivo em si, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do art. 121, §2.o, inc. I, do CP.

Nesse sentido, tanto o réu
ISRAEL JÚNIOR
, quanto o informante
Felix Fernandes de Queiroz Neto
– padrasto do acusado, confirmam sob o cirvo do contraditório que havia o desentendimento anterior, contudo,
remontaria a data anterior ao evento ilícito
(ID 209350224 - Pág. 60 e ID 209350224 - Pág. 127).

Por sua vez, a testemunha da defesa
Roniane Moraes
declarou em juízo que as supostas ameaças de morte teriam ocorrido na mesma noite, contudo,
não soube confirmar se elas foram presenciadas pela vítima
Everton
,
por fim, ratificou que os disparos foram efetuados durante a madrugada e que a provável motivação do ilícito decorreu do fato do ofendido
Everton
ter desferido um tapa no rosto de
ISRAEL JÚNIOR
(ID 209350224 - Pág. 127).

Outrossim, cumpre registrar que as declarações judiciais da informante
Leticia Gonçalves Rodrigues
registram que a contenda incluiria um tapa supostamente desferido pelo ofendido
Everton
contra o recorrente – seu neto, em data anterior (ID 209350224 - Pág. 126).

Destarte, verificando-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de especar a conclusão dos jurados de que
o móvel propulsor do ilícito decorreu de sentimento de vingança, decorrente de um desentendimento ocorrido anteriormente ao fato, entre o acusado e a vítima Everton
, impõe-se manter a qualificadora atinente à motivação torpe, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

A mesma conclusão alcança a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual fora descrita na denúncia (ID 209350223 - Pág. 2/8), reconhecida na pronúncia (ID 209350225 - Pág. 45/62) e acolhida pelos jurados sob o viés da surpresa no ataque, uma vez que as vítimas estariam desarmadas, sendo surpreendidas pelo réu, que trafegava em via pública, já munido com uma arma de fogo, e que descarregou contra os ofendidos as seis munições disponíveis.

A despeito da alegada ausência de oitiva das vítimas e de testemunhas presenciais, o próprio relato do réu em juízo dá margem à alegada surpresa em sua ação, assim como os relatos dos policiais militares que atuaram na ocorrência e presenciaram a confissão externada pelo réu,
Rui Ricardo Mota
e
Ariel Allesdorfer Moraes
, elucidando que o ilícito se consumou à míngua de chance de defesa por parte dos ofendidos, já que
os disparos ocorreram de inopino
, máxime quando
o acusado as teria visto acidentalmente em via pública
, enquanto namoravam em um ponto de ônibus
, em momento posterior às alegadas ameaças (ID

209350224 - Pág. 57/58).

E, a título de reforço argumentativo, em sintonia com os prontuários médicos que compõe o presente processo eletrônico no ID 209350223 - Pág. 141/151, cumpre destacar a referência feita pelos mencionados policiais desde a fase extrajudicial no sentido de que
“conduziram as vítimas para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá sendo que foi constatado que a
vítima REGIANE ESPIRITO SANTO apresentava aparentemente duas perfurações de arma de fogo, uma no braço direito e outra no ombro direito
e
a vítima EVERTON NUNES DA SILVA apresentava três perfurações nas costas
” sic
ID 209350223 - Pág. 26/30 – destaquei, compatibilizando-se minimamente com a versão acusatória de que as vítimas foram surpreendidas com o ataque do réu.

Frente a tais apontamentos, conquanto a i. defesa avente suposta incompatibilidade da mencionada qualificadora com a versão declarada pelo réu, subsistem nos autos indícios de que o acusado procurou, com sua ação repentina, dificultar ou impossibilitar a defesa das vítimas.

Tais perspectivas, diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, evidenciam que
o reconhecimento das qualificadoras da ação delitiva
não se trata de decisão carente de lastro probatório
ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, ainda que contrário à pretensão defensiva.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art.593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...].”
(STJ – HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019) – destaquei.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da pretensa readequação da pena basilar:

Tal como relatado, há estandarte recursal quanto à inidoneidade da negativação conferida à circunstância da
culpabilidade
do agente; bem como no que tange à proporcionalidade na exasperação correspondente.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base do condenado foi
afastada 02 (dois) anos do mínimo legal
ante a valoração desfavorável atribuída na sentença à circunstância judicial mencionada, com a seguinte fundamentação:

“A culpabilidade do acusado é acentuada.

Aproximadamente cinco meses antes do crime acusado e vítima tiveram um desentendimento quando estavam bebendo num bar. Em decorrência, o acusado comprou uma arma calibre 38, municiada, e passou a andar armado.

Na madrugada do dia dos fatos o acusado retornava de uma festa quando avistou a vítima num ponto de ônibus, juntamente com a namorada. Então, o acusado desceu do seu veículo e, estando a um metro de distância, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Everton, atingindo também a namorada dele, de nome Regiane.

Após, o acusado jogou os projéteis deflagrados num bueiro, municiou novamente o revólver com seis projéteis, jogou a arma no quintal de um vizinho e ficou sentado tranquilamente na frente da sua casa, até que a polícia chegou o prendeu em flagrante.

Portanto,
diante da premeditação delitiva, da frieza e do excessivo número de disparos efetuados (aproximadamente seis), a conduta delitiva extrapolou a descrição típica
e, consequentemente, deve ser apenada de forma mais severa” sic
ID 209349840 - Pág. 3 – destaquei.

Seguindo essa ordem de ideias, consigne-se que, além de efetivamente expostas circunstâncias que recomendam a maior reprovabilidade da conduta do réu,
com destaque à referida frieza no ataque, contraposto pelo declarado encontro fortuito com as vítimas
; a simples
premeditação do delito – tanto que o réu já se encontrava armado
, por si só, já evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.o 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Assim, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a imposição da pena basilar no mínimo legal encontra impeditivo diante da idônea negativação da referida circunstância judicial, autorizando a exasperação da pena basilar,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

A tal constatação se alia o consagrado entendimento de que,
diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de
1/8
ou
1/6
por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
,
ou

sobre o mínimo legal
, respectivamente.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto entendo que as peculiaridades fáticas autorizam a majoração da pena básica no
quantum
de
02 (dois) anos
, correspondendo a 1/6 (um sexto) sobre a mínima pena abstrata,
por sinal, mais benéfica do que a pretensão de 1/8 (um oitavo) que decorreria do intervalo dos patamares abstratos
.

Dessa forma, mantenho inalterada a pena basilar.

3.

Da readequação do
quantum
de diminuição na pena intermediária:

Na segunda fase da dosimetria, a i. defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada, requerendo
“a
redução na fração de 1/6 da pena
, ou fração mais favorável ao réu, com a consequente readequação da pena provisória” sic
ID 209349850 - Pág. 20.

Infere-se da r. sentença que a pena intermediária para ambos os delitos foi inicialmente exasperada em
02 (dois) anos
, por força da migração da qualificadora correlata ao motivo torpe, e depois foi minorada no mesmo
quantum
diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, e como já dito alhures, muito embora inexista critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o c. STJ tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso,
atento aos precípuos fins da pena, norteado sobretudo pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Contudo, recomenda-se a escolha da fração de 1/6, equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, de modo que a adoção de fração diversa exige motivação concreta e idônea,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022,
o que não foi externado no caso dos autos
.

Sendo assim, impõe-se rejeitar o petitório defensivo, porquanto, além de ser evidente que o d. juízo
a quo
adotou a fração de diminuição em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal; em suma, não há falar apenas na redução da pena, pois a atenuante da confissão espontânea, ao fim e ao cabo, foi acertadamente
compensada integralmente com a agravante do motivo torpe
, já que ambas são igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP.

Por consequência, a pena permanece inalterada.

4.

Da fração relacionada à tentativa:

Quanto ao derradeiro estandarte, é cediço que a eleição do fracionamento para efeito de redução da pena provisória a título de tentativa deve ser inversamente proporcional à proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do delito, ou seja, deve-se avaliar o
iter criminis
percorrido como fator determinante da aferição do
quantum
a ser reduzido, consoante
Enunciado Orientativo n.o 46,
retratando a jurisprudência uniformizada desta e. Corte.

Ademais, a tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre os limites legais de
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 708.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/2/2022
.

Partindo destas premissas, vê-se a ponderação na r. sentença:

“Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face proximidade do resultado “morte”, na medida em que a vítima necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico, sob anestesia, o que por si só já lhe impingiu risco de morte (Prontuários Médicos de fls. 96/103).” sic
ID 209349840 - Pág. 6.

In casu
, o que exsurge dos autos é que, muito embora não tenham sido juntados laudos periciais específicos em relação às vítimas, não se descuida que foram carreados os respectivos prontuários médicos de atendimentos de ambas as vítimas
ID 209350223 - Pág. 141/151,
o apelante alvejou cada um das vítimas por ao menos duas vezes,
em regiões próximas a zonas vitais [dorsal da vítima
Everton
e membros superiores do lado direto de
Regiane
], sendo certo que houve apontamento de necessidade cirúrgica e de internação, dado o risco de morte da vítima
Everton
(ID 209350223 - Pág. 144).

Desse modo, à vista dos mencionados argumentos, resta evidenciado que o ilícito em questão se aproximou da consumação, se não fosse por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente o socorro prestado pelos agentes públicos, e, a despeito do entendimento esposado pela i. Defesa, as minúcias fáticas justificam a impossibilidade de o redutor incidir em fração diversa à mínima legal.

Não é outro o entendimento adotado nos tribunais pátrios:

“[...] No caso, a reprimenda foi reduzida em 1/3 (um terço) pela tentativa, porque as instâncias ordinárias concluíram ‘que
o réu praticou todos os atos de execução e com extrema violência’ contra a vítima, que só não faleceu porque fora prontamente socorrida
. [...]”

(STJ – AgRg no HC n. 524.573/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020) – destaquei.

Apresentados tais argumentos, é de rigor
manter a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa quanto aos crimes de homicídio
, tal como adotado pela d. magistrada sentenciante.

5.

Do prequestionamento
:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ISRAEL JÚNIOR RODRIGUES MOGENO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0006328-85.2010.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024